Tribunal: TJES
Processo: 5000007-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NATALICIA MIGUEL DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– D
ESCONTO MENSAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
– TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA –
VALOR DA ASTREINTES
–
PROPORCIONALIDADE
–
PERIODICIDADE DA
MULTA –
MANUTENÇÃO
– RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

Com relação ao valor fixado para as astreintes, em consonância com a decisão de ID nº 4753052, cumpre destacar a determinação do artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil que confere ao magistrado o poder de impor multa como medida necessária para o cumprimento da obrigação de fazer.

2.

Embora as astreintes devam ser fixadas em montante necessário para coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à razoabilidade que deve balizar as decisões judiciais (art. 8º, CPC).

3.

Neste contexto, analisando as circunstâncias da ação originária, o montante de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
astreintes,
não se mostra excessivo. Isto porque a agravada vêm recebendo sucessivas cobranças mensais de valores dos quais nega ter qualquer conhecimento, ou consentido com tais descontos, nos valores de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) e R$ 46,74 (quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Ademais o valor das astreintes somente alcançará quantia expressiva caso o banco recorrente descumpra com a decisão judicial imposta.

4.

Quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação, observa-se que não resta demonstrada situação de difícil resolução ou complexidade que impeça o cumprimento da obrigação de fazer. Inclusive, o agravante já juntou petição em que declara o cumprimento da tutela, suspendendo a cobrança dos valores dos contratos de número 14553852 e nº 14566048, discutidos na ação indenizatória.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

trata
-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA

contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Pancas/ES
(ID nº 3970533)
, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais e pedido liminar”
ajuizada pela agravada
NATALÍCIA MIGUEL DE SOUZA

em face do agravante, que acolheu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos
então
realizados no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária (
astreintes
) de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o agravante sustenta (ID nº 3970528), em síntese:
(I)
a ausência de fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação;
(II)
ser necessária a redução da astreintes para montante justo e equânime, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, a exclusão da multa imposta ou, subsidiariamente, a redução do teto da multa.

Decisão proferida em ID nº 4753052, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimadas, as partes não se manifestaram.

P
reenchidos os requisitos d
e
admissibilidade recursal, conheço
do Agravo de Instrumento
interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos de origem que
NATALICIA MIGUEL DE SOUZA

ajuizou ação pleiteando,
a título de tutela antecipada,

a suspensão dos descontos
em seus benefícios previdenciários
no valor de R$ 46,74 (quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) e R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), referentes aos contratos de nº
14553852
e nº
14566048,
além da
devolução em dobro do valor descontado de seus benefícios
e a fixação de

indenização por
danos morais
.

Pois bem.

Analisando as teses recursais, denota-se que o recurso foi interposto com a finalidade de obter a extinção ou, subsidiariamente, a redução do valor do teto da multa interposta na decisão recorrida, na qual o juízo de primeiro grau

deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária (
astreintes
) de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com relação ao valor fixado para as astreintes, em consonância com a decisão de ID nº 4753052, cumpre destacar a determinação do artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil que confere ao magistrado o poder de impor multa como medida necessária para o cumprimento da obrigação de fazer.

A imposição da multa, seja por ofício do juiz ou a requerimento de uma das partes, não visa indenizar a parte adversa, servindo apenas como um método de coerção para que a obrigação de fazer seja cumprida. Nesse sentido:

[...] Sabe-se que o intuito primordial das astreintes é forçar o cumprimento da obrigação específica. Nas palavras do prof. Nelson Nery: o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz (Atualidades sobre o Processo Civil, RT, 3ª ed., p. 899). [...] (TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento n. 5008048-58.2023.8.08.0000. Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. DJe: 05/10/2023).

Assim, no caso de cumprimento da obrigação por parte do recorrente, não haverá a incidência de pena cominatória, de forma que não há que se falar em enriquecimento sem causa. Esse é, inclusive, o entendimento do C. STJ, vejamos
:

[...]
A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação
(art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado.

VIII -
O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la
. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima [...] (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022). (destaque).

Destarte, embora as astreintes devam ser fixadas em montante necessário para coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à razoabilidade que deve balizar as decisões judiciais (art. 8º, CPC).

Neste contexto, analisando as circunstâncias da ação originária, tenho que o montante de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
astreintes
não se mostra excessivo. Isto porque a agravada vêm recebendo sucessivas cobranças mensais de valores dos quais nega ter qualquer conhecimento, ou consentido com tais descontos, nos valores de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) e R$ 46,74 (quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Ademais o valor das astreintes somente alcançará quantia expressiva caso o banco recorrente descumpra com a decisão judicial imposta.

Portanto, deve ser mantido o valor da multa nos termos da decisão do juiz de primeiro grau.

Quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação, observa-se que não resta demonstrada situação de difícil resolução ou complexidade que impeça o cumprimento da obrigação de fazer. Inclusive, o agravante já juntou petição em que declara o cumprimento da tutela, suspendendo a cobrança dos valores dos contratos de número 14553852 e nº 14566048, discutidos na ação indenizatória.

Portanto, diante do cumprimento da decisão pelo agravante, não se vislumbra a dificuldade/complexidade alegada para o cumprimento da obrigação que demande prazo superior a 05 (cinco) dias para cumprimento.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.